Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010313-59.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MIGUEL LOPES CUNHA - CPF: 022.513.761-51 (RECORRIDO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (RECORRENTE), DENUBES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 947.307.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PEREIRA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), GENERVALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 019.842.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HITALO HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO EMANUEL MEDEIROS ARAUJO - CPF: 041.576.091-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JANARY VANDERLEY DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS MACHUCA CHAVEZ - CPF: 705.410.791-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN TOLENTINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAITANO SOBRINHO PEREIRA - CPF: 047.561.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 000.873.991-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN RODRIGUES LIMA - CPF: 029.290.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA MATTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GARCIA MARQUES - CPF: 024.699.671-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MIGUEL LOPES CUNHA - CPF: 022.513.761-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIR DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER LOPES CAMPOS - CPF: 307.580.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE NUNES DE LIMA - CPF: 031.394.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPUGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO
A QUO
– AVENTADA A PRESENÇA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DA CONDUTA CRIMINOSA E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE AMPARAM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE –
RECURSO PROVIDO
.

1. O
fato delituoso e as suas circunstâncias devem ser descritos na denúncia e encontrar-se amparados em elementos informativos constantes inquérito policial, conjuntura que deve perfazer as elementares constantes no tipo penal indicado na denúncia.

2. Com relação ao delito de tráfico de drogas,
a perquirição acerca do elemento subjetivo do agente, sobretudo a destinação do entorpecente apreendido, somente poderá ser elucidada, de forma acertada e satisfatória, após larga instrução processual, assegurando-se ao recorrido a observância do
devido processo legal
e os meios de defesa a ele inerentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
objetivando ver reformada a decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que rejeitou a denúncia com relação ao delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), diante de suposta ausência de justa causa para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal).

Inconformada, afirma a acusação que há elementos informativos aptos a lastrear a imputação contida na denúncia e, consequentemente, subsidiar o recebimento da peça acusatória. Alinha que o magistrado de primeira instância utilizou argumentos relativos a análise de mérito para rejeitar a inicial, sendo que o exame realizado seria melhor adequado para prolação de sentença, depois de efetivada a instrução probatória pelas partes. Assinala que na fase de recebimento da denúncia a atuação do juiz rege-se pelo princípio
in dubio pro societate
, com preponderância do recebimento da peça propulsora em caso de dúvida.

Em contrarrazões, a defesa sustenta o acerto da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do CPP, o magistrado
a quo
manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se a adotar,
per relationem
, os motivos expostos nas razões recursais, sinalizando o provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Vitor Miguel Lopes da Cunha
foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque no dia 06 de julho de 2017, por volta das 06h, na residência localizada na Rua Jatobá, n.o 63, bairro Jardim do Éden, em Confresa/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, tinha em depósito, para fins de comercialização, 08 (oito) comprimidos de
ecstasy
e 05 (cinco) porções de maconha, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi denunciado, ainda, pela suposta prática do delito de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003), porque, nas mesmas circunstâncias, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía 03 (três) munições de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os fatos foram descritos pelo Ministério Público nos seguintes termos:

“
(...) Extrai-se dos autos que, ao dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão temporária em desproveito do denunciado, oriundos de determinação judicial contida nos autos registrados sob o
Código Apolo n.° 76452
, em que são investigados os crimes de tráfico de drogas e respectiva associação, assim como o comércio de armas de fogo e anabolizantes, (f. 07 do IP), a guarnição composta por policiais civis e militares se deslocou até o endereço do implicado e, ao adentrar a sua residência, foram localizadas no quarto do denunciado 03 (três) munições, calibre .38, e no quintal próximo da janela foram encontrados no interior de um frasco 08 (oito) comprimidos de substância que aparenta ser ecstasy.

Outrossim, consta que os policiais fizeram buscas no veículo VW Bora, placa KXV-2243, de propriedade do denunciado, que estava estacionado na garagem do imóvel, sendo encontradas 05 (cinco) porções de maconha.

Submetido a exame pericial, constatou-se que o material entorpecente localizado apresentou
resultado positivo
para a presença de Cannabis Sativa Lineu, conforme consta no Laudo Toxicológico registrado sob o n.o 320.2.04.2017.0014, (f. 38-42 do IP), bem como foi atestada a eficiência das munições apreendidas, de acordo com o Laudo Pericial de n.° 320.2.03.2017.0011, (f. 43/44).

A materialidade dos delitos e a autoria delitiva estão demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02), Boletim de Ocorrência, (f. 03-06), Termo de Exibição e Apreensão, (f. 10), pelos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência, (f. 12, 14 e 15), e pelos Laudos Periciais, (f. 38-42 e f. 43/44). (...)
” (denúncia, id. 8708232, p. 01/03).

O magistrado de primeiro grau recebeu a peça acusatória com relação ao delito de posse irregular de munições de uso permitido, porém rejeitou a denúncia com relação ao delito de tráfico de drogas, por ausência de justa causa, com os seguintes fundamentos: a) a acusação “
não apontou provas minimamente capazes de lograr uma condenação penal
”; b) “
o réu se encontra preso em razão de ter sido colhido em conversas com alguém conhecido como Jhonatan, quando lhe teria oferecido algo ilícito, sem ficar especificada a identidade do objeto, questão essa que foi alvo de investigação nos autos código76452, no qual teve a prisão temporária decretada
” e que não teria sido esclarecida no curso da investigação policial; c) a destinação do entorpecente a consumo pessoal, declinada no interrogatório policial; e d) não foram apreendidos petrechos ou outros elementos que demonstrem a traficância (id. 8708238, p. 01/02).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito almejando o recebimento da denúncia na sua integralidade, providência essa que merece acolhimento.

Da cuidadosa análise da peça acusatória, vislumbra-se que ela descreve
– com clareza e precisão
– as condutas criminosas imputadas ao recorrente. Além disso, apresenta o fundamento jurídico, bem como elenca os meios de prova e as testemunhas a serem inquiridas, em consonância com o regramento contido no artigo 41 do Código de Processo Penal, sem perder de vista a existência de indícios de autoria, a corporificarem a justa causa para a ação penal.

Especificamente com relação à existência de justa causa para a deflagração da ação penal, verifica-se que, em razão da expedição de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos no bojo do processo de Código n.o 76452 (Terceira Vara de Porto Alegre do Norte), a serem cumpridos na residência do acusado, foram encontradas drogas na residência do réu, sendo 08 (oito) comprimidos de ecstasy e 05 (cinco) porções de maconha.

Os policiais militares
Mauro Ribeiro dos Santos Filho
(id. 8708200, p. 01/02) e
Alex Ferreira Brito
(id. 8708200, p. 03/04) e os policiais civis
Anderson Frederico Alves Nogueira
(id. 8708200, p. 05) e
Adão Delgado da Silva
(id. 8708200, p. 06; e id. 8708201, p. 01), que participaram da diligência, relataram ao Delegado de Polícia as circunstâncias do cumprimento dos mandados, assim como as condições e locais em que encontradas as drogas e munições, o que possui corroboração no Boletim de Ocorrência (id. 8708197, p. 01/04), no Relatório de Investigação n.o 36/2017 (id. 8708198, p. 05) e no Termo de Exibição e Apreensão (id. 8708198, p. 06).

Do mesmo modo, o acusado
Vitor Miguel Lopes da Cunha
, interrogado pela autoridade policial, admitiu que as drogas e munições lhe pertenciam, declinando, contudo, que seria destinada a seu consumo pessoal (id. 8708203, p. 01/03)

Não se pode perder de vista que esses elementos de informação autorizaram a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor do recorrido (id. 8708196, p. 01).

O Laudo Pericial n.o 320.2.04.2017.0014 aponta que na cena do delito foram apreendidos 4,73 g (quatro gramas e setenta e três centigramas) de maconha, descrevendo que a análise com relação ao material que supostamente seria ecstasy (3,44 g – três gramas e quarenta e quatro centigramas) seria realizada pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense (id. 8708208). Por sua vez, o promotor de Justiça, ao tempo do oferecimento da denúncia, requereu que fosse oficiado à Delegacia de Polícia de Confresa para que remetesse o respectivo laudo pericial (cota de id. 8708233, p. 01/02).

Nessa ordem de ideias, sem afastar totalmente a hipótese de a droga apreendida destinar-se a consumo pessoal do acusado, essa hipótese não é clara, demandando a necessidade de instrução probatória, a fim de melhor esclarecer qual a finalidade do entorpecente encontrado, uma vez que, a princípio, não há controvérsia quanto sua propriedade.

Nesse contexto,
ao contrário do quanto alinhado pelo magistrado de primeira instância
, não há que se falar em inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Primeiro porque a destinação da droga a consumo pessoal não é incontroversa. Segundo, porque, ainda que assim o fosse, a providência mais adequada seria a desclassificação da conduta imputada, o que só será possível, na presente hipótese, após a necessária dilação probatória em juízo.

Com relação aos diálogos interceptados em que o acusado supostamente seria um dos interlocutores, de fato, não se observa esse conteúdo, contudo, há ligeira menção dessa circunstância na denúncia, bem como possibilidade de futura juntada de elementos de cognição nesse sentido.

Assim sendo, nota-se que o fato delituoso e as suas circunstâncias encontram-se descritos na peça exordial e amparados em elementos informativos coligidos ao inquérito, conjuntura que perfaz as elementares constantes nos tipos penais indicados na denúncia, inclusive naquele capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Enfatize-se, por oportuno, que a perquirição acerca do elemento subjetivo do agente somente poderá ser elucidada, de forma acertada e satisfatória, após larga instrução processual, assegurando-se ao recorrido a observância do
devido processo legal
e os meios de defesa a ele inerentes.

Por fim, registre-se que a inicial acusatória é peça meramente técnica e deve primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo autor, para que ele possa se defender, de sorte que só há falar em eventual inépcia (formal) da denúncia na hipótese em que demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em evidente prejuízo à defesa do acusado, o que não se verifica na presente hipótese.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, para
desconstituir a decisão que rejeitou parcialmente a peça acusatória
, e, por consequência,
receber a denúncia com relação ao delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006)
, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020